Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CTB. RESOLUÇÃO No 182/2005. PRELIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA PARA RECEBER O RECURSO INTERPOSTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECEBER O RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva do Estado referente ao auto de infração n° S001762571, e por via de consequência, o arquivamento do processo administrativo n° 055.023463/2013. Em seu recurso sustenta que, não obstante a prescrição quinquenal da pretensão punitiva, este prazo interrompe-se com a notificação da instauração do processo administrativo, nos termos do artigo 10 da Resolução no 182/2005, o que aconteceu no dia 09.09.2013. Ademais, alega que durante o curso do processo administrativo não há que se falar na retomada da contagem do prazo, a teor do que dispõe o artigo 9o do Decreto no 20.910/32. Por outro lado, também sustenta que durante o transcurso do processo judicial no 2015.01.1.001375-0, que transitou em julgado no dia 07.02.2017 e determinou que o réu reiniciasse o procedimento administrativo a partir do julgamento da defesa prévia pela JARI, também não deveria ocorrem a contagem do prazo prescricional. Assim, alega que após a ciência do trânsito em julgado daquele processo judicial houve a retomada do processo administrativo, sendo proferida nova decisão pela JARI em 02.05.2019. Por todo o exposto, alega a ausência de prescrição da pretensão punitiva.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14086074).
III. A parte recorrida postula nas suas contrarrazões que seja afastado o efeito suspensivo ao recurso concedido pelo juízo de origem na decisão ID 14086071. No caso, com razão a parte recorrida, porquanto a proibição de execução provisória contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses previstas no art. 2o-B da Lei no 9.494/07 (a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: AgInt no REsp 1314383/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016; AgInt no REsp 1598706/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016. Assim, considerando que a sentença tem por objeto obrigação de fazer, com o fito de se obstar o prosseguimento do processo administrativo, eis que constatada a prescrição punitiva referente ao auto de infração discutido naquele processo, acrescido do perigo de dano irreparável decorrente da determinação expedida pelo Detran em 28.11.2019 para que a parte autora promova a entrega da sua CNH, o presente recurso deve ser recebido apenas no seu efeito devolutivo, adequando-se ao objetivo do artigo 43 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: “Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”. Portanto, acolho a preliminar de tutela antecipada recursal pleiteada em contrarrazões para receber o recurso interposto apenas no efeito devolutivo.
IV. Não obstante a parte ré não ter elencado na sua contestação o Decreto 20.910/32, não prospera a preliminar de inovação recursal suscitada pelo recorrido, uma vez que os argumentos apresentados em sede recursal decorrem da conclusão exarada na sentença de que somente teria ocorrido a interrupção do prazo prescricional com a notificação da autuação em 28.08.2013, com a contagem de forma contínua do prazo a partir desta data. Ademais, da leitura da contestação da parte ré pode-se concluir a sua tese de que durante o processo administrativo o prazo prescricional estaria suspenso, visto ter alegado que após a interrupção da prescrição caberia ao autor aguardar o normal prosseguimento do processo administrativo, quando assim afirmou: “Permanecendo, pois, válido o ato interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, restaria ao Autor aguardar o normal prosseguimento do processo administrativo instaurado para a sua punição, podendo questioná-la se e quando ultimada” (ID 14085703, pág. 4). Preliminar rejeitada.
V. Ainda, o recurso inominado enfrenta a sentença, questionando a conclusão do juízo acerca da contagem e interrupção do prazo prescricional. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
VI. Estabelece o art. 22 da Resolução CONTRAN 182/2005: “Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução”.
VII. No caso, a infração ocorreu em 28.08.2013 (ID 14085686, pág. 3), ocasião em que teve início o prazo prescricional, cujo prazo foi interrompido quando da notificação da instauração do processo administrativo informada pelo Distrito Federal, ocorrida em 09.09.2013 (ID 14086069, pág. 3 e ID 14085686, págs. 12/13). Ademais, no caso dos autos foi ajuizada demanda judicial pela parte autora, cuja decisão transitada em julgado concluiu pela ausência de notificação da parte autora quanto ao julgamento da JARI, declarando a nulidade dos atos subsequentes ao julgamento realizado pela JARI, conforme ID 14085668 e 14085669. Adiante, retomado o processo administrativo em conformidade com a decisão judicial, foi proferida nova decisão da JARI no dia 02.05.2019 (ID 14085694, pág. 4), da qual foi interposto recurso administrativo para a Contradife em 24.06.2019 sendo que, durante a tramitação da presente demanda, ocorreu a conclusão do processo administrativo, conforme notificação expedida para o autor no dia 28.11.2019 (ID 14086064).
VIII. Apesar do artigo 2a da Lei 9.873/99 indicar um rol de marcos para a interrupção da prescrição punitiva, convém destacar que aquela legislação é omissa quanto à possibilidade de utilizar mais de um momento de interrupção da prescrição. Desse modo, a integração da legislação deve ocorrer com as demais normas administrativas. É dizer, deve-se buscar a integração da norma com o Decreto 20.910/1932, que é expresso no seu artigo 8o ao apontar que a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.
IX. Ainda, quanto à tese de que o prazo prescricional deveria permanecer suspenso durante o curso do processo administrativo, convém destacar que as três Turmas Recursais deste TJDFT possuem entendimento reiterado de que, a partir da notificação da autuação, o prazo prescricional para a conclusão do processo administrativo será de cinco anos, contados de forma contínua a partir daquela data. Neste sentido: “10. O compulsar dos autos revela que a parte autora foi notificada da autuação, nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, em 05/05/2010, nos autos do processo administrativo no 055.018166, conforme informação contida no sistema do DETRAN/DF (ID 11281212 - Pág. 25), termo "a quo" do prazo prescricional. 11. Logo, a Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo no 055.018166/2010, ou seja, até o dia 05/05/2015.” (Acórdão 1221197, 07407262820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, outros precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1222680, 07572414120188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1222645, 07087012520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1206512, 07485426120188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1200550, 07281685820178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1191477, 07021745120198070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Aliás, entender de forma diversa poderia obstar o escopo da legislação, eis que eventual autorização para diversos marcos interruptivos ou até mesmo a suspensão do transcurso do prazo prescricional ao longo do processo administrativo e/ou judicial poderia prolongar o processo por até 20 anos, ferindo o objetivo da lei 9.873/99.
XI. Enfim, e conforme as razões já expostas, face a possibilidade de uma única interrupção do prazo prescricional (que no caso dos autos aconteceu no dia 09.09.2013), não há que se falar em nova interrupção (ou suspensão) da contagem do prazo prescricional durante o período em que tramitou a demanda judicial. Portanto, quando da retomada do processo administrativo, permanecia o prazo prescricional de cinco anos, com termo inicial em 09.09.2013 e término em 09.09.2018. Contudo, considerando a publicação da decisão da JARI em 02.05.2019 (ID 14085694, pág. 4), quando já transcorrido o prazo prescricional para o término do processo administrativo, o qual somente foi concluído e expedida a notificação para o autor no dia 28.11.2019, conforme ID 14086064, deve ser mantida a sentença que concluiu pela prescrição da pretensão punitiva.
XII. Recurso conhecido. Preliminar de tutela antecipada recursal suscitada em sede de contrarrazões acolhida para receber o recurso interposto apenas no efeito devolutivo. Preliminares de inovação recursal e de ausência de dialeticidade recursal rejeitadas. Não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.